Tribunal: TJMT
Processo: 1019939-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019939-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), LILIANE CRISTINA FEDRIGO - CPF: 005.341.191-90 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM SEDE DE INSTRUMENTAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RENDA DECLARADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita pode ser revogado quando ausentes elementos que evidenciem a real hipossuficiência da parte requerente, não sendo suficiente a mera declaração, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A apresentação de comprovante de rendimentos líquidos no valor de R$3.186,20, sem demonstração concreta de despesas impeditivas, não caracteriza, por si só, situação de miserabilidade jurídica.

O parcelamento das custas processuais, nos moldes do art. 98, §6º, do CPC, constitui alternativa legal que visa compatibilizar o acesso à justiça com a ausência de gratuidade.

Decisão agravada que, ao permitir o recolhimento parcelado das custas, atendeu aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando ilegal ou desarrazoada.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1019939-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LILIANE CRISTINA FEDRIGO

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno, interposto por
LILIANE CRISTINA FEDRIGO
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 295047387), que indeferiu o pedido de justiça gratuita, mantendo a revogação do benefício anteriormente concedido e determinando o recolhimento das custas iniciais, com autorização para seu pagamento parcelado.

A agravante, ao impugnar a decisão, alega, inicialmente, que a concessão da assistência judiciária gratuita não exige miserabilidade extrema, bastando a simples declaração da parte no sentido de que não possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.

Sustenta que a negativa da gratuidade viola o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, uma vez que impede a parte de exercer plenamente seus direitos em juízo.

Defende que, para aferição precisa da capacidade econômica da parte, deve-se considerar os descontos legais, como imposto de renda, contribuição previdenciária e eventuais pensões alimentícias, o que, segundo afirma, não foi observado no caso concreto.

Aduz que há perigo de dano, pois a revogação do benefício causa enormes prejuízos à subsistência da agravante e de sua família, além de comprometer o regular exercício do direito de ação. Argumenta que apresentou todos os documentos necessários para demonstrar a hipossuficiência, os quais teriam sido desconsiderados sem fundamentação concreta.

Pontua que a decisão do juízo de origem, que anteriormente reconheceu a hipossuficiência, deveria ser mantida, pois não há elementos novos capazes de justificar sua revogação, e os documentos acostados aos autos mantêm-se válidos e suficientes para comprovar sua situação financeira precária.

Argumenta que aufere renda líquida de R$3.186,20 (três mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), conforme demonstrado no holerite anexado (Id. 297359870), quantia que reputa insuficiente para custear as despesas ordinárias de sua família e as custas processuais, especialmente em um cenário de endividamento, como alegado na inicial da ação revisional.

Assevera que o deferimento do parcelamento das custas não descaracteriza sua condição de hipossuficiência, pois a alegação central é de impossibilidade total de arcar com qualquer valor, e não apenas com o montante integral de uma só vez.

Aponta que não há provas nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e que a decisão agravada inverte o ônus probatório ao exigir da parte prova negativa de sua capacidade financeira, sem apresentar fundamentos concretos para tal revogação.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para o fim de restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita, ou, subsidiariamente, que seja oportunizada a apresentação de documentação complementar para comprovação de sua hipossuficiência.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de angularização triangular do contraditório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada
que
manteve a revogação do benefício da justiça gratuita, possibilitando, contudo, o parcelamento das custas processuais.

Pois bem. Com a devida vênia, não há elementos novos capazes de ensejar o juízo de retratação da decisão agravada.

A decisão agravada (Id. 295047387) reconheceu corretamente que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, essa pode ser afastada quando evidências concretas indicarem a capacidade financeira da parte, como no caso dos autos, em que constou, inclusive, a ausência de impugnação à documentação da parte contrária que revelou o financiamento de veículo com parcelas superiores a dois mil reais.

Ainda que o holerite apresentado (Id. 297359870) comprove renda líquida de R$3.186,20 (três mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), o valor, em si, não autoriza a conclusão automática de hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de comprovação detalhada das despesas mensais, encargos fixos e compromissos financeiros que inviabilizariam o custeio das custas processuais, ainda que parceladas.

Ressalte-se que a própria agravante não se insurgiu diretamente contra os elementos de convicção que embasaram a revogação do benefício pela magistrada singular, limitando-se a reiterar a existência de presunção de pobreza e a alegação genérica de endividamento, o que é insuficiente diante dos fundamentos concretos expostos.

Além disso, a decisão agravada expressamente autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas sucessivas, o que mitiga os impactos financeiros à parte e não inviabiliza o acesso à jurisdição, conforme previsão legal do art. 98, §6º, do CPC, interpretado conforme a jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA.
EMPRESÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL.
INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA.
BENEFÍCIO INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou sua hipossuficiência econômica de forma garantir a assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento do requerente.

No caso, a agravante não apresentou documentação atualizada o suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência econômica.

O parcelamento das custas processuais, autorizado pelo art. 98, §6º, do CPC, constitui alternativa viável para o pagamento do valor devido sem prejuízo à parte agravante, sendo medida suficiente para resguardar seu acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 1007484-09.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA –
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, merecendo análise a real situação do postulante, o que não restou evidenciado nos autos, fazendo jus, entretanto, ao parcelamento do encargo
.”
(N.U 1030083-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Por essas razões, não assiste razão à agravante quanto à pretensão de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e autorizou o pagamento parcelado das custas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por Liliane Cristina Fedrigo, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025